Tribunal: TJMT
Processo: 1040647-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040647-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLERISANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.060.431-10 (EMBARGANTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (EMBARGADO), JOAQUINA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 411.920.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO DE OLIVEIRA - CPF: 580.911.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ZULMIRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 513.536.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TIODILINO FRANCISCO OLIVEIRA - CPF: 079.375.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVACI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 178.233.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 329.396.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 531.446.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MARIA DE MOURA COUTINHO - CPF: 545.756.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZALINA MARIA DE MOURA - CPF: 395.610.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZALINO APARECIDO DE MOURA - CPF: 304.481.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 617.237.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZAIR MARIA DE MOURA - CPF: 405.207.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZENIR MARIA DE MOURA - CPF: 487.498.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME FRANCISCO DE MOURA - CPF: 807.458.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 329.336.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 208.669.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegada hipossuficiência do espólio, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e autorizou o recolhimento parcelado das custas, com base na composição patrimonial do acervo hereditário e na possibilidade legal de modulação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos apresentados pela parte embargante e (ii) contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da decisão que modulou os efeitos do indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Tais hipóteses não se verificam no acórdão embargado.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre seus próprios fundamentos e o dispositivo, não entre a decisão e os argumentos das partes ou as provas dos autos.

O acórdão impugnado analisou de forma clara e suficiente os elementos patrimoniais do espólio, reconhecendo a inexistência de hipossuficiência e admitindo o parcelamento das custas como medida razoável, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, e da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

A tentativa de rediscutir a conclusão do julgamento, sob a roupagem de alegada omissão ou contradição, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração e não encontra respaldo legal.

Também não há reformatio in pejus, pois a modulação do benefício atendeu, ainda que parcialmente, ao pedido da parte, permitindo-lhe o parcelamento das custas, o que não configura prejuízo, mas sim mitigação dos efeitos do indeferimento da gratuidade total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à própria decisão, não entre esta e os argumentos das partes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Clerisane da Silva Oliveira
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em síntese, a embargante sustenta, de um lado, a existência de
contradição
,
ao argumento de que a decisão de primeiro grau havia autorizado o recolhimento das custas “até o momento anterior à expedição dos formais de partilha”, ao passo que o acórdão embargado fixou o
parcelamento imediato em seis parcelas mensais
,
o que, a seu ver, configuraria
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso interposto exclusivamente pela inventariante.

De outro lado, aponta
omissão
no julgado, afirmando que, nas razões do agravo,
não houve pedido de parcelamento
das custas, mas apenas pleito de concessão da gratuidade da justiça de forma integral ou, subsidiariamente, de manutenção da sistemática de pagamento ao final do inventário. Reitera, ainda, a alegada falta de liquidez dos bens do espólio e a suposta impossibilidade concreta de cumprimento das parcelas fixadas. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embora a embargante sustente a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, cumpre observar que sua real intenção é ver
reapreciado o mérito

da controvérsia, finalidade que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A contradição apta a ensejar embargos de declaração, todavia, deve ser
interna à própria decisão
, ou seja, entre seus fundamentos e o dispositivo, e não entre a decisão e os argumentos ou provas trazidos pelas partes.

A esse respeito, é pacífica a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso concreto, nenhuma das hipóteses legais de
omissão

ou
contradição
se verifica no acórdão embargado.

As matérias ventiladas no agravo de instrumento foram
devidamente apreciadas e fundamentadas
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. O fato de esta Câmara ter alcançado conclusão diversa daquela almejada pela embargante não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, mas simples
inconformismo
com o resultado do julgamento.

Não se presta, pois, o recurso aclaratório à rediscussão da matéria de mérito, nem à obtenção de novo julgamento da causa sob a roupagem de alegados vícios formais.

Para afastar qualquer dúvida, transcreve-se trecho do v. acórdão embargado, em que consta, de forma clara, a fundamentação adotada:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na realidade patrimonial do espólio. Com efeito, conforme apontado nas primeiras declarações, o acervo hereditário é composto por 109 (cento e nove) cabeças de gado bovino, avaliadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais), um imóvel urbano avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e um imóvel rural denominado Sítio Bom Sucesso, estimado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalizando R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais).

Em que pese o argumento da ausência de liquidez imediata dos bens inventariados, não se pode ignorar que o espólio detém patrimônio considerável, apto, ao menos em tese, a suportar os encargos processuais.

Nesse sentido, assim já decidiu este Egrégio Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ESPÓLIO QUE SUPERA O VALOR DAS CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS - SITUAÇÃO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada.

Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por patrimônio considerável (cinco imóveis), o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência.” (AI 117354/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012)
.
” (RAI n. 1013876-90.2021.8.11.0000, 1a Câm. De Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 07.12.2021 – destaquei).

Todavia, o indeferimento da gratuidade da justiça não impede a adoção de medidas alternativas que assegurem o necessário equilíbrio entre o direito de acesso à jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) e o dever de custeio das despesas processuais.

É, portanto, juridicamente viável o recolhimento parcelado das custas, nos termos do art. 98, §6o, do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

“
Art. 98, §6o
– Conforme o caso, o juiz poderá conceder o parcelamento das despesas processuais.”

Com o intuito de conferir efetividade a essa diretriz normativa, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso promoveu alteração na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial (CNGC), passando a dispor expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Dessa forma, conquanto a agravante não preencha os requisitos legais para a concessão irrestrita da gratuidade judiciária, entendo que as circunstâncias específicas do caso concreto em especial a alegada dificuldade momentânea e a quantia relativa ao adiantamento das custas autorizam a modulação do benefício, permitindo-lhe o recolhimento parcelado dos encargos processuais, em até 06 (seis) parcelas mensais.

Em caso análogo, decidi nos seguintes termos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.02.2022).

Consideradas as particularidades do caso concreto, concluo que, embora não cabível a concessão integral da justiça gratuita, é admissível a modulação do benefício, autorizando-se o parcelamento dos encargos processuais em até 06 (seis) parcelas mensais.”
(id. 338368880).

Dessa leitura, percebe-se que o acórdão foi
claro e completo
ao enfrentar os argumentos trazidos no agravo, afastando a hipossuficiência do espólio, reconhecendo a dificuldade momentânea de liquidez e, com base em dispositivos legais e normativos específicos, modulando o benefício para permitir o parcelamento.

Conclui-se, assim, que
não há contradição nem omissão
a serem sanadas. A suposta contradição invocada limita-se à comparação entre a decisão de primeiro grau e o acórdão, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica interna entre a fundamentação e o dispositivo deste último, que, de forma coerente, manteve o indeferimento da gratuidade integral e apenas modulou o modo de recolhimento das custas, autorizando o parcelamento.

Também não há omissão, pois todas as questões relevantes notadamente a composição e o valor do acervo, a falta de liquidez dos bens, a dificuldade momentânea de pagamento e a possibilidade legal de parcelamento foram expressamente apreciadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

De todo modo, ainda que assim não se entendesse,
por outro lado
,
é cediço que o Código de Processo Civil admite tão somente o
parcelamento das despesas processuais

que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento,
não prevendo a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo
, tampouco a suspensão do feito para esse fim, conforme hipóteses taxativas contidas no art. 313 do mesmo diploma.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça estabelece, em seu item 2.14.2, que:

“A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.”

Não bastasse, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de considerar
inviável o recolhimento das custas processuais ao final do processo
, vide o RAI n. 1021840-66.2023.8.11.0000 (1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 30.11.2023), RAI n. 1023822-18.2023.8.11.0000 (2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 22.11.2023), RAIN n. 0023231-44.2019.8.11.0055 (3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.11.2023) e RAI n. 0011540-42.2012.8.11.0002 (4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023).

À luz desse cenário normativo e jurisprudencial, a decisão de primeiro grau que admitiu o pagamento ao final revela-se
medida excepcional
, não exigida pelo ordenamento. O acórdão embargado, ao adequar tal modulação para o
parcelamento
, apenas alinhou a solução ao
regime ordinário de custas
, sem ampliar o conteúdo do dever já existente (indeferimento da gratuidade).

Registre-se, ainda, que não se vislumbra
prejuízo concreto
à embargante com a solução colegiada. Em contexto de indeferimento puro e simples da gratuidade, seria exigível o
recolhimento integral e imediato
das custas. Ao admitir o fracionamento em seis parcelas, o acórdão
atenua o impacto financeiro
e
facilita o acesso à jurisdição
, de acordo com a própria finalidade do art. 98, § 6o, do CPC.

Afasta-se, portanto, a alegada contradição, bem como a invocada
reformatio in pejus
.

Diante disso, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026